Tribunal: TJPA
Processo: 0838110-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838110-48.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE ADALBERTO TEIXEIRA, VAGNER OU FAGNER (NOME DESCONHECIDO)

APELADO: ROBERTO COUTINHO MALATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838110-48.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ ADALBERTO TEIXEIRA

ADVOGADO: ANTONIO VILLAR PANTOJA

APELADO: ROBERTO COUTINHO MALATO

ADVOGADO: IGOR GONÇALVES BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DA ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse c/c consignação em pagamento, lucros cessantes e danos morais, confirmando liminar de imissão anteriormente deferida e condenando o réu ao pagamento de lucros cessantes desde a arrematação até a entrega do bem, além de custas e honorários advocatícios.

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte apelada sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, não se sustenta, pois, ainda que os argumentos recursais não sejam plenamente desenvolvidos, é possível inferir a intenção do recorrente de impugnar a decisão combatida. Preliminar rejeitada.

No mérito, não há irregularidade na arrematação judicial do imóvel, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, conferindo ao arrematante o direito à imissão na posse, conforme o disposto no art. 37, §2º, do Decreto-Lei nº 70/66. A ausência de intimação pessoal do devedor, por si só, não invalida a arrematação, especialmente quando inexiste decisão judicial declarando a nulidade do ato nos embargos à arrematação e ação rescisória ajuizada pelo apelante.

Correta a condenação do apelante ao pagamento de lucros cessantes desde a data da arrematação até a efetiva entrega do bem, nos termos do art. 402 do Código Civil, considerando-se que o apelado foi privado da utilização do imóvel e da possibilidade de auferir rendimentos mediante locação. Aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Não se verifica violação ao devido processo legal ou ao contraditório, pois todas as garantias processuais foram asseguradas ao apelante, que apresentaram defesa e manejaram os recursos cabíveis, sem sucesso. A imissão na posse decorre da regularidade da arrematação e do reconhecimento judicial da propriedade do bem.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor das condenações, em razão do desprovimento do recurso.

Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Dispositivos legais relevantes citados
: Decreto-Lei nº 70/66, art. 37, §2º; Código Civil, art. 402; Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838110-48.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ ADALBERTO TEIXEIRA

ADVOGADO: ANTONIO VILLAR PANTOJA

APELADO: ROBERTO COUTINHO MALATO

ADVOGADO: IGOR GONÇALVES BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação, nos autos de Imissão na Posse c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, ajuizada por Roberto Coutinho Malato contra José Adalberto Teixeira e Fagner (ou Vagner).

O autor sustenta ser filho e herdeiro do Sr. Célio Monteiro Malato, falecido em 06/03/2014, o qual arrematou, em 16/01/2006, nos autos da Execução nº 19921000082-1, o apartamento nº 1402, localizado no Condomínio do Edifício MIRACY, sito à Avenida Serzedelo Correa, nº 100, Belém/PA. A arrematação foi registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis em 23/05/2016. Contudo, mesmo com a arrematação, o réu José Adalberto Teixeira permaneceu no imóvel, alugando-o a terceiro, sem autorização do requerente.

Dessa forma, pleiteia a imissão na posse, a condenação do réu ao pagamento de aluguéis devidos desde a arrematação até a desocupação, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes.

A decisão interlocutória de ID 17597231 deferiu o pedido liminar, determinando a imissão do autor na posse do imóvel, estabelecendo prazo de 15 dias para desocupação, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00, autorizando, caso necessário, uso de força policial e arrombamento.

Em contestação (ID 17597236), José Adalberto Teixeira sustenta que jamais manteve relação jurídica com o autor ou seu genitor, pois a execução originária envolveu a empresa SHOP TINTAS COMERCIAL LTDA. e o Banco da Amazônia S.A. Alega nulidade do leilão por falta de intimação pessoal, violando o art. 687, §5º do CPC/1973, o que o motivou a ajuizar embargos à arrematação e posterior ação rescisória.

Na sentença (ID 17597287), o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, confirmando a imissão na posse e condenando o réu ao pagamento de lucros cessantes desde a arrematação até a efetiva entrega do bem, com base na Súmula 362/STJ e Súmula 54/STJ, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

José Adalberto Teixeira interpôs apelação (ID 17597251), reiterando a nulidade do leilão, a ausência de intimação pessoal e a inexistência de relação jurídica com o autor. Alega ainda ofensa ao princípio do contraditório e impossibilidade de imissão na posse sem o devido processo legal.

Em contrarrazões (ID 17597251), o apelado requer o não conhecimento do recurso, sustentando que a apelação repete integralmente a contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, ofendendo o princípio da dialeticidade recursal. Destaca a regularidade da arrematação e a inexistência de decisão favorável ao apelante nos embargos e na rescisória. Requer a majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838110-48.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ ADALBERTO TEIXEIRA

ADVOGADO: ANTONIO VILLAR PANTOJA

APELADO: ROBERTO COUTINHO MALATO

ADVOGADO: IGOR GONÇALVES BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Adalberto Teixeira em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital , que julgou procedente a ação de Imissão na Posse c/c Consignação em Pagamento, Lucros Cessantes e Danos Morais , confirmando a liminar concedida e condenando o réu ao pagamento de lucros cessantes desde a arrematação até a entrega do bem , além das custas e honorários advocatícios .

A irresignação do apelante se assenta, em síntese, na alegação de nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, inexistência de relação jurídica com o apelado e afronta ao devido processo legal.

A parte apelada, por sua vez, pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, e, subsidiariamente, pela manutenção integral da sentença , pleiteando a majoração dos honorários advocatícios.

Vejamos:

I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

A parte apelada sustenta a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelante teria reproduzido integralmente os argumentos da contestação , sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No entanto, a despeito da fragilidade argumentativa do recurso, entendo que os fundamentos lançados permitem inferir a intenção do recorrente de reformar a decisão, não sendo o caso de não conhecimento da apelação . Assim, afasto a preliminar suscitada .

II – MÉRITO

1. Da Regularidade da Arrematação e do Direito à Imissão na Posse

A cerne da controvérsia recursal diz respeito à validade da arrematação do imóvel pelo genitor do apelado e o consequente direito deste à imissão na posse.

A arrematação judicial ocorreu em 16/01/2006 , nos autos de Execução nº 19921000082-1 , tendo sido regularmente registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis em 23/05/2016 . Nos termos do art. 37, §2º, do Decreto-Lei nº 70/66 , uma vez registrada a carta de arrematação, o adquirente tem direito à imissão na posse do bem.

O apelante não conseguiu demonstrar qualquer irregularidade na arrematação que pudesse justificar sua anulação. Além disso, a suposta ausência de intimação pessoal não configura, por si só, causa de nulidade do ato, sobretudo porque os embargos à arrematação e a ação rescisória ajuizadas pelo apelante não obtiveram êxito , o que reforçam a presunção de validade do procedimento.

Desta forma, inexiste fundamento jurídico que possa resguardar o direito do apelado à posse do imóvel , sendo correta a decisão que determinou a sua imissão.

2. Dos Lucros Cessantes

A condenação do apelante ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.000,00 mensais , desde a data da arrematação até a efetiva entrega do bem, encontra-se respaldo no art. 402 do Código Civil , segundo o qual as perdas e danos abrangem tanto o que foi efetivamente perdido quanto o que razoavelmente se deixou de lucrar.

É incontroverso que, desde a arrematação do imóvel, o apelado não poderia exercer o seu direito de posse , sendo privado da utilização do bem e, consequentemente, da possibilidade de auferir rendimentos através da locação. Esse entendimento é corroborado pela Súmula 54 do STJ , que fixa o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, e pela Súmula 362 do STJ , que dispõe sobre a correção monetária desde a data da publicação da decisão judicial que fixa a indenização.

Dessa forma, correta a sentença ao condenar o apelante ao pagamento da indenização por lucros cessantes, conforme as configurações fixadas.

3. Da Ausência de Violação ao Devido Processo Legal

Sustenta o apelante que a decisão violaria o princípio do contraditório e devido ao processo legal , sob o argumento de que a imissão na posse não poderia ter sido concedida sem a devida apreciação das considerações defensivas.

Contudo, tal alegação não prospera. O procedimento seguiu rigorosamente os ditames legais , garantindo-se ampla defesa e contraditório ao réu, que apresentou contestação, interpôs agravo de instrumento e ajuizou embargos à arrematação e ação rescisória , todos sem êxito.

Além disso, a imissão na posse é uma consequência natural do registro da arrematação e do reconhecimento judicial da propriedade do bem pelo apelado, não sendo necessária a propositura de uma nova ação reivindicatória.

Portanto, não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida .

III – DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 , havendo desprovimento do recurso , cabível a majoração da verba honorária em favor da parte recorrida.

Considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC , e o trabalho adicional desempenhado pela parte apelada na fase recursal, elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor das condenações.

IV – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por todos os seus fundamentos e majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da reportagem , nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025